Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-67.2021.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009434-67.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA - CPF: 011.854.511-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO BERTOLDI VOLKERS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO HARNISCH - CPF: 044.428.249-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PRF C. BARRETO (ASSISTENTE), PRF FABIANO COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33, DA LEI N.o 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR
– IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE 11KG DE MACONHA -
2.

ALMEJADA INCIDÊNCIA DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS
-
APELO DESPROVIDO
.

1.
A apreensão da elevada quantidade de mais de 11 kg (onze quilos) de maconha mostra-se idônea para a elevação da pena-base na proporção determinada pelo juiz
a quo
, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2.
A grande quantidade de droga confiscada, aliada ao
modus operandi
empregado para a execução do narcotráfico, em que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de transporte coletivo, para buscar os tabletes de entorpecente em Rondonópolis/MT e levá-los até Primavera do Leste/MT, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.o 1009434-67.2021.811.0037, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 175130436, e subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pretende a
retificação da dosimetria
, fixando-se a
pena-base no mínimo legal
e aplicando-se, na terceira fase do cálculo dosimétrico, a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
, porquanto afirma que inexiste comprovação inequívoca de que se dedique às atividades espúrias ou integre organização criminosa.

Em contrarrazões vistas no ID 175130440, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 177052265, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se da exordial acusatória que, no dia 11/12/2021, por volta das 13h15min, na Rodovia Federal BR-070, com consciência e vontade, trazia e transportava consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de
11.713,72kg (onze quilos, setecentos e treze gramas e setenta e duas centigramas) de substância entorpecente do tipo MACONHA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a incoativa ministerial, na data fatídica, a Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento de rotina pela BR-070 quando decidiu abordar uma van da empresa “Leste Tur”, que seguia da cidade de Rondonópolis/MT em direção à Primavera do Leste/MT, tendo sido solicitado aos passageiros que desembarcassem para realização dos procedimentos de praxe.

Consta da denúncia que, nesse momento, os agentes de segurança pública notaram que o ora apelante
MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA
demonstrava bastante nervosismo e que sua bagagem exalava um forte odor característico de maconha; motivo pelo qual decidiram intensificar a revista, tendo os policiais logrado êxito em encontrar
12 (doze) tabletes grandes, 05 (cinco) de tamanho médio e outros 07 (sete) tabletes pequenos de
Cannabis sativa L
, totalizando a quantia de
11.713,72kg
.

Perscrutado pelos agentes de segurança pública,
MISAEL
admitiu que pegou os entorpecentes na cidade de Rondonópolis/MT e que receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar a droga até Primavera do Leste/MT.

Por tais fatos, o ora apelante foi denunciado e, ao final da persecução criminal, restou
condenado

pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
; contexto em que, agora, exsurge inconformado, nos termos já relatados.

1) Da pretendida retificação da dosimetria penal
:

Sem se insurgir contra a autoria e a materialidade delitivas, o apelante almeja tão somente a retificação do cálculo dosimétrico, mediante a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Todavia, a razão
não lhe assiste
.

Depreende-se da r. sentença que a sanção basilar imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes
se afastou do mínimo legal em 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multa
, quedando-se no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em virtude da
valoração negativa atribuída à
QUANTIDADE
e
NATUREZA da droga apreendida
, haja vista tratar-se de 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, com peso total de
11.713,72kg
(onze quilos, setecentos e treze gramas e setenta e duas centigramas).

E como cediço, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 preceitua que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a
natureza e
a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Isto se dá porque o narcotráfico possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o grau de lesividade individual da substância que se pretende traficar [
natureza
] e a abrangência social de sua distribuição em determinada comunidade [
quantidade
]
devem sobrelevar na fixação da punição do agente
.

In casu
, a quantidade de droga confiscada revela-se deveras vultosa e seria suficiente para abastecer um elevado número de “bocas de fumo”, com perspectiva de difusão ilícita da droga para milhares de consumidores, principalmente em se considerando a diminuta quantidade de maconha necessária para embalar os cigarros usualmente conhecidos como
finos
, o que justifica a elevação da sanção básica na primeira fase da dosimetria, diante da maior reprovabilidade da conduta do agente.

Em situação bastante semelhante, não decidiu de forma diversa o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. As instâncias ordinárias entenderam
devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas (mais de 100 kg de maconha)
, o que evidencia, de maneira inequívoca, que atuaram em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. Embora o Código Penal não haja estabelecido limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente, este Superior Tribunal entende que a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional, exatamente o quantum que foi adotado pelas instâncias ordinárias, de modo que deve ser mantida inalterada a redução efetivada em decorrência da atenuante da confissão espontânea. (...).
” (STJ – HC: 287284 SP 2014/0014751-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2016). Grifei.

Portanto, uma vez ratificada a fundamentação que ensejou o desabono conferido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, descabe cogitar a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal ou para
quantum
mais próximo do piso, afinal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Mantém-se
, portanto,
a pena basilar
nos moldes estipulados em primeira instância.

De outro lado, também
não merece guarida
a pretensão do apelante em ver-se beneficiado com a especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, na terceira fase do cálculo dosimétrico.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante

não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Na hipótese, infere-se que o d. Juízo singular afastou a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado porque “
embora o acusado seja primário, o
modus operandi
, a
forma de acondicionamento da droga para facilitar o transporte
e a
promessa de recompensa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte do entorpecente
até o destino final deixa evidente a
participação do réu em atividade criminosa
” (ID 175130431).

Deveras, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, incabível a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino final para outro Município do Estado de Mato Grosso, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga (mais de 11kg de maconha) ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE MANTIDA – INAPLICÁVEL A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06
– REGIME FECHADO IRRETORQUÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. A apreensão de 100 kg de maconha, que é uma grande quantidade, aliada a circunstâncias fáticas do crime, mostram-se idôneas para a elevação da reprimenda base na proporção determinada pelo juiz. Se a versão apresentada pelo apelante não foi utilizada para fundamentar a condenação, não há como ser reconhecida a atenuante do artigo 65, III, d, do CP.
A grande quantidade da droga apreendida (100 kg de maconha) aliada ao modus operandi narrado na denúncia, onde foi verificado que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de veículo devidamente preparado, para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande, indicam que colaborou com organização criminosa. Isso impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
Considerando que a pena definitiva do apelante foi estabelecida acima de quatro anos e há circunstância judiciais negativas, principalmente a grande quantidade de droga apreendida (100 kg de maconha), nos termos do § 3o, do art. 33 do CP, deve ser mantido o regime prisional fechado
.” (TJ-MS – APR: 00009571720218120014 Maracaju, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2022). Grifei.

Aliado a isso, tem-se que a
forma de acondicionamento dos psicotrópicos confiscados
, fracionados em porções adredemente preparadas para evitar que exalassem odor e acomodados no interior da bagagem de
MISAEL
, que trafegava de uma cidade a outra por meio de transporte coletivo, só reforça a certeza quanto à dedicação do apelante ao narcotráfico e a sua evidente tentativa em esquivar-se de eventual fiscalização das autoridades.

Diante desse cenário e à luz do princípio do livre convencimento motivado, no caso concreto,
tem-se como escorreito o afastamento da benesse do art. 33, § 4.o da Lei de Drogas
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA
, a fim de manter integralmente
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 1009434-67.2021.811.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023